Tribunal: TJSP
Processo: 2060327-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo do embargante contra decisão que determinou o prosseguimento da execução. Medida adotada que está em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Inteligência do art. 919, caput, do CPC. Pretensão, por via reversa, de rediscussão da matéria atinente ao recebimento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo. Questão enfrentada no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo do embargante contra decisão que determinou o prosseguimento da execução. Medida adotada que está em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Inteligência do art. 919, caput, do CPC. Pretensão, por via reversa, de rediscussão da matéria atinente ao recebimento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo. Questão enfrentada no julgamento do AI 2018173-43.2020, que manteve a decisão de primeiro grau. Situação não alterada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2060327-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em
que é agravante SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA, é agravado DPAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALÇADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060327-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9062
2
VOTO No: 9.062
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2060327-76.2020.8.26.0000
COMARCA: JARINU
AGRAVANTE: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA.
AGRAVADA:
DPAULA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à
execução. Inconformismo do embargante contra decisão que determinou o
prosseguimento da execução. Medida adotada
que está em consonância com o ordenamento
jurídico vigente. Inteligência do art. 919, caput,
do CPC. Pretensão, por via reversa, de
rediscussão da matéria atinente ao recebimento
dos
embargos
sem
atribuição
de
efeito
suspensivo. Questão enfrentada no julgamento
do AI 2018173-43.2020, que manteve a decisão
de primeiro grau. Situação não alterada.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido e
bem processado por meio do qual a agravante quer ver reformada a r.
decisão digitalizada às fls. 188 que, considerando que não foi atribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060327-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9062
3
efeito suspensivo aos embargos à execução, acolheu o pedido da agravada
e determinou o prosseguimento da execução a despeito da garantia
ofertada. Sustenta, em síntese, que a manutenção do decisum poderá lhe
causar prejuízo de grande monta. Argumenta que a execução está
garantida, o que permite a concessão o defeito suspensivo pleiteado. Cita
jurisprudência favorável à sua tese. Discorre acerca da impossibilidade de
penhora de valores antes do trânsito em julgado de decisão que se refere ao
efeito suspensivo dos Embargos. Pede o provimento do recurso para que o
seguro fiança seja recebido como garantia, com liberação dos valores
penhorados. Subsidiariamente, pugna pela exigibilidade de caução caso
seja autorizado o levantamento.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e
recebido no efeito meramente devolutivo. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante, a r.
decisão recorrida não comporta qualquer reforma.
Em regra, nos termos do “caput” do art. 919 do
Código de Processo Civil, os embargos opostos à execução de título
extrajudicial não possuem efeito suspensivo automático, de modo que os
atos processuais poderão ser praticados nos autos da execução.
No caso, a questão não é nova neste Sede,
porquanto foi objeto de pronunciamento no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2018173-43.2020, ao qual foi negado provimento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060327-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9062
4
manutenção da decisão de primeiro grau, que recebera os embargos à
execução para discussão sem atribuição de efeito suspensivo.
É certo que, excepcionalmente, o diploma
processual, no § 1o do dispositivo legal supramencionado autoriza o
magistrado a conceder o efeito suspensivo, quando presentes os
requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
E, no particular, a par de garantia ofertada, os
demais requisitos não se encontram presentes, de sorte que não existe
óbice para o prosseguimento do feito executivo, o que permite a prática
de medidas constritivas em face do devedor.
Frise-se que, na oportunidade em que julgado o
Agravo de Instrumento no 2018173-43.2020, restou decidido que “(...) a
segurança do juízo é apenas um dos requisitos necessários para a
concessão do almejado efeito suspensivo (...). Por outro lado, não se
vislumbra grave dano de difícil ou incerta reparação, requisito também
exigido no dispositivo legal em pauta. Por óbvio, este perigo não se
caracteriza somente pelo fato de que bens do devedor poderão ser
alienados no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda
execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
prosseguisse sempre conduziria à prática de atos expropriatórios e
satisfativos (...)”.
Permanecem os mesmos fundamentos, cabendo
salientar que a pretensão da agravante é rediscutir, por via transversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060327-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9062
5
matéria que já foi objeto de pronunciamento judicial nas duas instâncias,
o que não pode ser admitido.
Por fim, é importante anotar que eventual
substituição de garantia (seguro fiança por penhora) ou levantamento de
valores pela agravada/exequente, mediante caução, são matérias
estranhas à decisão agravada. Assim, deve a agravante submeter a
questão, primeiramente, ao douto Juiz a quo. Se, eventualmente, não
houver satisfação da pretensão posta naquele Juízo, poderá,
oportunamente, formular o recurso cabível.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, mantida r. decisão tal como proferida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator